Tribunal: STJ
Processo: 0318378-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029400 - SP (2025/0318378-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CAIO HENRIQUE PEREIRA FABBRI (PRESO)
ADVOGADOS
: WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP220788
BEATRIZ ALAIA COLIN - SP454646
AMANDA SILVA SANTOS - SP455330
HENRIQUE SOBREIRA BARBUGIANI ATTUCH - SP508865
JULIANA PEREIRA DE BARROS TOLEDO - SP500913
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
OPERAÇÃO
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
LAVAGEM
DE
ESTAFETA.
CAPITAIS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO CONCRETA DE
RISCO ATUAL. INVESTIGAÇÃO ENCERRADA. DENÚNCIA
OFERECIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES
E ADEQUADAS. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Julgados do STF e STJ.
2. Embora existam fortes indícios da participação do agravado em
organização criminosa voltada à prática de delitos de corrupção e lavagem
de capitais, a decisão de decretação da prisão preventiva não evidenciou,
de forma individualizada, elementos atuais e específicos que demonstrem
risco não mitigável por outras medidas cautelares.
Encerradas as investigações, oferecida a denúncia e adotadas medidas
3.
alternativas à prisão — como comparecimento periódico em juízo,
proibição de contato com investigados e testemunhas, recolhimento
noturno, proibição de se ausentar da comarca e entrega do passaporte —,
mostra-se suficiente o acautelamento mediante providências menos
gravosas. Julgados do STJ.
Agravo regimental não provido.
4.
Documento eletrônico VDA53921160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 9ba10589-b8ee-4daa-8c84-f363626e06e2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 9ba10589-b8ee-4daa-8c84-f363626e06e2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029400 - SP (2025/0318378-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CAIO HENRIQUE PEREIRA FABBRI (PRESO)
ADVOGADOS
: WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP220788
BEATRIZ ALAIA COLIN - SP454646
AMANDA SILVA SANTOS - SP455330
HENRIQUE SOBREIRA BARBUGIANI ATTUCH - SP508865
JULIANA PEREIRA DE BARROS TOLEDO - SP500913
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
OPERAÇÃO
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
LAVAGEM
DE
ESTAFETA.
CAPITAIS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO CONCRETA DE
RISCO ATUAL. INVESTIGAÇÃO ENCERRADA. DENÚNCIA
OFERECIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES
E ADEQUADAS. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Julgados do STF e STJ.
2. Embora existam fortes indícios da participação do agravado em
organização criminosa voltada à prática de delitos de corrupção e lavagem
de capitais, a decisão de decretação da prisão preventiva não evidenciou,
de forma individualizada, elementos atuais e específicos que demonstrem
risco não mitigável por outras medidas cautelares.
Encerradas as investigações, oferecida a denúncia e adotadas medidas
3.
alternativas à prisão — como comparecimento periódico em juízo,
proibição de contato com investigados e testemunhas, recolhimento
noturno, proibição de se ausentar da comarca e entrega do passaporte —,
mostra-se suficiente o acautelamento mediante providências menos
gravosas. Julgados do STJ.
Agravo regimental não provido.
4.
Documento eletrônico VDA53921700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: f12513f1-7a92-4599-abb3-0b060e3db4b4

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto regimental pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que concedeu a ordem no habeas corpus
impetrado contra decisão do Relator da Ação Penal no Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (0022970-23.2025.8.26.0000).
Extrai-se dos autos que o agravado foi preso cautelarmente em 14/8/2025,
durante cumprimento de mandato de busca e apreensão no âmbito da referida Operação
Estafeta, instaurada para apurar supostos desvios de recursos públicos na Prefeitura de São
Bernardo do Campo/SP, ocorrendo em que foram apreendidos valores em espécie,
notadamente R$ 215.000,00 na residência e R$ 946.320,00 na sede da empresa da qual é
sócia, imputando-se-lhe, em descrição, a prática do crime de lavagem de capitais (art. 1o da
(e-STJ fls. 388/392). Lavrado o auto de prisão em flagrante (e-STJ fls.
Lei n. 9.613/1998)
207/248), a prisão foi homologada e convertida em preventiva em
(e-STJ fls. 249
15/8/2025
/251).
A defesa postulou liberdade provisória, a qual foi indeferida pelo Relator da
ação no Tribunal de Justiça paulista, que, em
ratificou a homologação do
18/8/2025,
flagrante e a conversão em prisão preventiva, destacando, entre outros aspectos, a
apreensão das quantias em espécie na residência do agravado e na empresa “Quality
Medical”, bem como a declaração indiciária com contratos celebrados com a
municipalidade e a necessidade da custódia para a proteção da ordem pública e econômica,
da instrução e da aplicação futura da lei penal (e-STJ fls. 336/340 e 390/393).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, no qual se
habeas corpus
alegou, em detalhes, a nulidade da preventiva por incompetência do juízo que a decretou, a
ausência de flagrância do delito de lavagem, a isenção de fundamentação do decreto
prisional e as soluções de medidas cautelares alternativas (e-STJ fls. 388/394).
No julgamento do mérito do presente
, a ordem foi concedida para substituir
writ
a prisão preventiva por medidas cautelares, sustentando que a mera apreensão de valores
em espécie, sem demonstração concreta de origem criminosa, não autoriza, por si só, a
custódia extrema; que não seja evidenciado perigo atual à ordem pública, à instrução
criminal ou à aplicação da lei penal; e que medidas do
do CPP mostravam-se
art. 319
corretas e adequadas, fixando comparação periódica, atualização de endereço, restrição de
saída do Estado, autorização de contato com investigados e testemunhas e suspensão de
eventuais contratos municipais com a empresa “Quality Medical” (e-STJ fls. 393/398).
Documento eletrônico VDA53921700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: f12513f1-7a92-4599-abb3-0b060e3db4b4

Nas razões do presente agravo regimental, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO sustenta a presença de acusações de autoria e prova do crime
evidenciadas na denúncia e nas decisões do Tribunal de Justiça, bem como reconhecidas
pelo próprio decisor ao importa medidas cautelares alternativas (e-STJ fls. 411/420). Aduz
a inviabilidade de análise aprofundada de fatos e provas em sede de habeas corpus, de
modo a evitar a conclusão de insuficiência probatória quanto ao vínculo do agravado com
organização criminosa, notadamente porque a denúncia já foi recebida (e-STJ fl. 415).
Defende a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, para garantir
a instrução criminal e a aplicação futura da lei penal, ressaltando a contemporaneidade das
razões da custódia, a gravidade concreta do esquema ilícito, a entrega de valores em
espécie, depósitos fracionados e conversão em moeda estrangeira, bem como o risco de
influência sobre testemunhas e destruição de provas, inclusive em razão do poder
econômico e do retorno de agentes públicos às funções (e-STJ fls. 416/420). Sustenta, além
disso, que as medidas cautelares introduzidas se mostram insuficientes para prevenir a
evasão do distrito da culpa e para resguardar a higidez da perseguição penal (e-STJ fl. 421).
Pleiteia o provimento do agravo regimental, para reformar a decisão e
restabelecer a prisão preventiva decretada pela Justiça paulista (e-STJ fl. 421).
É o relatório.
VOTO
O agravante sustenta a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem
pública, garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, à vista dos acusados ​
robustos de autoria e materialidade reconhecidas pelo Tribunal de origem.
O paciente é acusado de integrar uma suposta organização criminosa dedicada à
prática dos crimes previstos nos artigos 2o, § 4o, inciso II, da
e 1o, caput e
Lei no 12.850/13
§ 4o, da
além de outras possíveis infrações penais associadas à corrupção e
Lei no 9.613/98,
à lavagem de capitais. A liminar foi deferida para substituir a prisão preventiva pelas
seguintes medidas cautelares:
Assim, à luz dos critérios da necessidade e adequação, as seguintes obrigações
cautelares, em conjunto, são suficientes para neutralizar qualquer risco
apontado, preservando a liberdade do paciente sem comprometer a efetividade
da persecução penal:
comparecimento periódico em juízo, na forma a ser
i)
regulamentada pelo Relator da ação originária;
manutenção do endereço
ii)
atualizado para recebimento das intimações e chamados da Justiça;
não
iii)
sair do Estado de São Paulo por mais de 7 dias, sem prévia comunicação ao
Juízo;
proibição de manter contato com os demais investigados e
iv)
Documento eletrônico VDA53921700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: f12513f1-7a92-4599-abb3-0b060e3db4b4

testemunhas; e
suspensão de eventuais contratos em vigor do município com
v)
a
e de firmar novos contratos durante a investigação.
empresa Quality Medical
A decisão deve ser mantida.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios
suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como
a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, colhe-se do decreto originário de prisão, proferido pela Juíza em
(e-STJ fl.
15/8/2025
250):
Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de
autoria do crime de lavagem de dinheiro (art. 1o da
, encontram-se
Lei 9.613/98)
evidenciados pelos elementos informativos já constantes do auto de prisão em
flagrante, com destaque para as declarações colhidas e para o auto de exibição
e apreensão. Ademais, a pena máxima abstratamente cominada pelo preceito
secundário do tipo penal ultrapassa o patamar de 4 anos, preenchido o
requisito previsto no
I, do Código de Processo Penal.
art. 313,
Ainda, há perigo gerado por eventual liberdade do autuado tendo em vista o
sério comprometimento da ordem pública decorrente da extrema gravidade
concreta da conduta. Isto porque os fatos foram revelados por meio de
complexa operação policial, em cumprimento de mandado de busca e
apreensão, sendo localizada vultosa quantidade de dinheiro em espécie na
Também, há fortes indícios de envolvimento em
residência do custodiado.
organização criminosa e em esquema de corrupção, com prejuízo difuso a toda
coletividade.

Disse o Relator ao ratificar a decisão que homologou o flagrante e decretou a
prisão do paciente (e-STJ fls. 336/340):
III) Prisão preventiva de CAIO HENRIQUEPEREIRA FABBRI
O pedido de revogação da custódia cautelar deve ser
.
indeferido
Documento eletrônico VDA53921700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: f12513f1-7a92-4599-abb3-0b060e3db4b4

A alegação de incompetência do MM. Juízo do Departamento de Inquéritos
Policiais da Capital não colhe, pois, como visto acima, a declaração da
competência por conexão dá-se neste ato, a pedido da d. Procuradoria de
Justiça.
Como se depreende dos autos n. 1010105- 92.2025.8.26.0050, conforme
reprodução acostada pelo d. Procurador de Justiça a fls. 548/599, o réu foi
apresentado, no prazo legal de 24 horas, ao Juízo Plantonista da comarca em
que se deu a prisão. Não houve, portanto, assunção de competência, mas mera
análise sobre a regularidade da custódia e sobre a necessidade da conversão
em prisão preventiva.
Ressalte-se que a audiência de custódia foi realizada em sede de Plantão
Judiciário e que todos os direitos do preso foram garantidos, não havendo
irregularidades que maculem o ato. Além disso, a r. decisão então proferida
(fls. 596/7), apresenta-se adequadamente fundamentada.
Não há ilegalidade na realização de audiência de custódia pelo MM. Juízo da
comarca em que se deu a prisão em flagrante, mormente por não se tratar de
custodiado detentor, ele próprio, de foro por prerrogativa de função. Contudo,
vez que a prisão decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão
expedido no âmbito deste inquérito policial, a competência por conexão torna-
se evidente, razão pela qual fica, neste ato, declarada, já com determinação de
remessa dos autos para apensamento nestes.
Tampouco se vislumbra ilegalidade da prisão em flagrante.
A busca deu-se em decorrência de ordem legal e fundamentadamente
deferida, expressa nos mandados de busca e apreensão expedido nos autos do
pedido de medidas cautelares n. 0026403-35.2025.8.26.0000.
O cumprimento, como narrado pela d. autoridade policial, foi escorreito. No
endereço previamente indicado pela Polícia Federal foram apreendidos “além
de outros objetos de interesse da investigação, R$210.000,00 (duzentos e dez
mil reais) em espécie, dentro de uma sacola no rack do quarto do casal, mais
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, na terceira gaveta do guarda-
roupa”. Ademais, ao mesmo tempo, foi cumprido outro mandado, expedido
nos autos de medidas cautelares mencionados, nas dependências da pessoa
jurídica da qual o preso e seu irmão são sócios, a “empresa Quality Medical,
onde foram encontrados R$ 946.320,00, em espécie, dentro de sacos de lixo,
em um armário do escritório” (fl. 626).
Respeitada a combativa argumentação defensiva, o armazenamento de
semelhantes quantias em espécie é incomum, mormente diante do hodierno
contexto de comunicações e transações digitais. Mais ainda, a localização
desses valores se insere no contexto de investigação na qual foram apreendidos,
além de valores milionários em poder do investigado PAULO IRAN, anotações
de contabilidade informal que indicavam, como origem de valores, a rubrica
“QUALITY”, tudo a fazer supor o envolvimento direto da pessoa jurídica na
operação, em tese, ilícita.
Assim, não há dizer que a origem dos valores “sequer foi requerida nos autos”
(fl. 609). Ao contrário, os indícios até aqui acostado pela Polícia Federal
Documento eletrônico VDA53921700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: f12513f1-7a92-4599-abb3-0b060e3db4b4

apontam suficientemente para a hipótese de que os valores sejam oriundos de
contratos mantidos com a Municipalidade, além de movimentados
clandestinamente com o auxílio de operadores que, por sua vez, mantinham
relação de subordinação com autoridades públicas, tudo a corroborar sua
relação com a ocultação de capitais por todos, em tese, promovida.
Diante desse quadro, a apreensão de significativa quantia em espécie, não
apenas na empresa, mas na residência pessoal de um de seus sócios, dá mostras
de possível envolvimento direto com os fatos, caracterizando-se prova de
materialidade e fortes indícios de autoria dos crimes de ocultação de capitais e
de organização criminosa.
Nem há falar-se, no presente momento processual, em prova cabal sobre a
ilicitude, questão que se confunde como mérito e, portanto, depende de
instrução probatória. Trata-se, aqui, apenas de se verificar a presença de
prova da materialidade, suficientes indícios de autoria e necessidade da
custódia para salvaguarda da ordem pública e econômica, bem como da
futura aplicação da lei penal.
Dito isso, tenho que a prisão preventiva é adequada à necessidade de proteção
da ordem pública, fazendo com que, detidos alguns dos supostos fornecedores
de recursos, cessem as transmissões de dinheiro, a toda evidência, proveniente
dos pagamentos às custas do Erário.
Mais ainda, a influência decorrente do elevado poder econômico adquirido,
tudo indica, com as transações ilícitas e da relação espúria entre empresas
privadas e integrantes do Poder Público, há fundado receio de que, em
liberdade, poderia atuar na destruição ou dissimulação de indícios, frustrando
eventuais diligências e, consequentemente, futura ação criminal, a obstar a
devida aplicação da Lei Penal.
Ademais, trata-se de delitos punidos com penas máximas abstratas que,
somadas, ultrapassam em muito os quatro anos.
E, diante de todos esses indícios de aquisição ilícita de poder político e
econômico a serviço da movimentação de significativas quantias provenientes
do Erário, tenho que medidas menos severas, como a restrição de
movimentação e a proibição de comunicações, não são suficientes para, ao
menos no presente momento, impedir o exercício dessas influências e condutas,
em tese, ilegais.
Preenchidos, então, os requisitos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de
Processo Penal, tenho que os indícios até aqui amealhados pela autoridade
policial justificam, nos termos de suas manifestações, a decretação da medida
extrema.
Isso posto, ratifico a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em
prisão preventiva, tal como decretado nos autos de n. 1010105-
92.2025.8.26.0050 e, consequentemente, indefiro o pedido de liberdade
provisória.
Examinando o conjunto argumentativo do agravante, que afirma a “presença de
acusações de autoria e prova do crime aferida na denúncia, decisões do Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA53921700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: f12513f1-7a92-4599-abb3-0b060e3db4b4

e reconhecida pelo Relator ao aplicar medidas cautelares” e a “inviabilidade de análise de
fatos e provas em sede de habeas corpus”, além da “necessidade da prisão preventiva” para
garantia da ordem pública, instrução e aplicação da lei penal (e-STJ fls. 406/421), a decisão
agravada bem evidenciada que tais fundamentos não se mostram concretos e
individualizados para justificar a medida extrema.
Consta do decisum (e-STJ fls. 393/394):
Como visto, a prisão preventiva foi decretada porque o paciente, empresário no
mercado de insumos e aparelhos médicos, teria sido alvo de ordem judicial de
busca e apreensão e, na execução da diligência, os agentes teriam encontrado
valores em espécie na residência e na sede da empresa.
Todavia, a prisão preventiva não se sustenta à luz da norma processual penal.
De início, observa-se que o decreto originário que fundamentou a prisão
preventiva do paciente não descreveu de forma concreta o fato que justificaria
A decisão da magistrada de primeiro grau limitou-
a privação de sua liberdade.
se a enunciar, de maneira genérica, a existência de indícios de autoria e
materialidade, sem apontar com precisão qual conduta teria sido praticada
pelo custodiado. Em seu texto, apenas se destacou a apreensão de valores em
espécie e a existência de declarações colhidas em autos, sem detalhar como tais
elementos se relacionariam com a prática do crime de lavagem de capitais.
Na decisão subsequente, o relator, ao ratificar a prisão, acrescentou que foram
apreendidos R$ 210.000,00 na residência do paciente e mais R$ 946.320,00 na
. Todavia, em vez de indicar a
empresa
, da qual ele é sócio
Quality Medical
origem comprovadamente ilícita desses valores, o magistrado limitou-se a
afirmar que o armazenamento de semelhantes quantias em espécie seria
incomum e que haveria “suposição” de que os recursos estivessem ligados a
contratos com a municipalidade e movimentações clandestinas.
Recorde-se, a propósito: a maior parte da apreensão de valores, ocorreu nas
instalações de pessoa jurídica, que, em tese, pode realizar negócios em dinheiro
(espécie) e a licitude das operações depende, a rigor, de análise contábil dos
contratos correspondentes. No ponto, a defesa alega que a empresa Quality
Medical sequer possui contrato com o Município de São Bernardo do Campo.
As considerações formuladas pelo representante do Ministério Público Federal,
no parecer juntado aos presentes autos, embora revestidas de aparente cautela,
não podem prevalecer diante do direito fundamental à liberdade (e-STJ fl. 385).
A mera apreensão de valores em espécie, ainda que expressivos, não autoriza,
por si só, a presunção de ilicitude ou a decretação de prisão preventiva, sob
pena de se inverter o ônus probatório e admitir uma presunção de culpa
incompatível com o Estado Democrático de Direito. A posse de recursos
financeiros, seja em residência particular ou no âmbito empresarial, sem
indícios de origem criminosa, não constitui conduta ilícita nem traduz,
automaticamente, risco à ordem pública.
Documento eletrônico VDA53921700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: f12513f1-7a92-4599-abb3-0b060e3db4b4

No caso, inexiste demonstração concreta de que os valores apreendidos tenham
origem comprovadamente criminosa ou que o paciente tenha se valido de sua
liberdade para comprometer a investigação ou reiterar supostos delitos.
As afirmações do
, baseadas em conjecturas sobre a “estranheza” da
parquet
guarda de numerário e em alusões genéricas à existência de uma “organização
criminosa articulada”, carecem de respaldo fático e não se coadunam com o
rigor exigido pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, que impõe
motivação concreta e individualizada para a manutenção da medida extrema.
Assim, diante da ausência de elementos objetivos que demonstrem perigo real à
ordem pública ou risco à aplicação da lei penal, deve prevalecer o direito de o
paciente responder ao processo em liberdade, podendo o juízo adotar, se
entender necessário, medidas cautelares menos gravosas e proporcionais à
realidade do caso.
Por fim, chama atenção o fundamento expresso pelo relator de que, “detidos
alguns dos supostos fornecedores de recursos, cessam as transmissões de
dinheiro, a toda evidência, provenientes dos pagamentos às custas do Erário”.
Essa afirmação não se apoia em prova concreta, mas em mera conjectura sobre
suposta ligação entre a empresa Quality Medical, os valores apreendidos e
repasses ilícitos da Administração Pública. O raciocínio demonstra que a
prisão preventiva foi decretada não com base em fatos objetivamente
comprovados, mas em hipóteses ainda não verificadas nos autos.
Ademais, deve-se ressaltar que os crimes imputados ao paciente não envolvem
grave ameaça ou violência à pessoa, sendo ele primário e de bons antecedentes
. Soma-se a isso o fato de que
—
outras medidas cautelares relevantes
como os
mandados de busca e apreensão já deferidos e devidamente cumpridos pela
, inclusive a denúncia já foi oferecida — revelam que o Estado
Polícia Federal
dispõe de mecanismos menos gravosos e eficazes para garantir o andamento
das investigações.
Nessa perspectiva, cumpre recordar que "a prisão preventiva somente se
justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso,
" (HC 126815, Relator(a): Min.
seja alcançado idêntico resultado acautelatório
MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira
Turma, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 27-
4/8/2015,
8-2015 PUBLIC 28-8-2015).
Portanto, a manutenção da prisão cautelar mostra-se desproporcional,
sobretudo porque existem medidas alternativas plenamente adequadas para
resguardar a ordem pública e assegurar a instrução criminal e a aplicação da
lei penal, em conformidade com o
do CPP.
art. 319

Quanto à alegação de que o habeas corpus seria via inadequada por demandar
“análise aprofundada” da prova, cumpre observar que, em sede de controle de legalidade,
examina-se a idoneidade e a suficiência da fundamentação da custódia cautelar, e não o
revolvimento aprofundado do acervo probatório quanto à autoria e materialidade. A
decisão agravada não ingressou no mérito da prova, limitando-se a reconhecer a ausência
Documento eletrônico VDA53921700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: f12513f1-7a92-4599-abb3-0b060e3db4b4

de motivação concreta, vedadas “considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do
crime” e conclusões assentadas em “mera conjectura” (e-STJ fls. 390/394).
Na mesma linha, a decisão agravada destacou a suficiência das medidas
cautelares alternativas, em observância aos postulados da proporcionalidade e da
excepcionalidade da prisão preventiva (e-STJ fls. 395/398). Ademais, foram citados
precedentes desta Corte no sentido de que a manutenção da custódia cautelar exige
fundamentação concreta e individualizada, sendo possível a substituição por cautelares
diversas quando ausente demonstração de risco atual ou periculosidade específica: HC
469.354/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
HC
15/02/2019;
504.976/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
(e-STJ fls. 395/397).
19/08/2019
A alegação de que a denúncia já foi recebida e de que haveria
“contemporaneidade das razões da custódia” aliada à “gravidade concreta do esquema
ilícito” — com menção a entrega de valores em espécie, depósitos fracionados e conversão
em moeda estrangeira — não supre a exigência de fundamentação concreta e
individualizada do decreto prisional.
Ainda que se reconheça a existência de apuração envolvendo supostas
movimentações financeiras relevantes, não foi demonstrado, de forma específica e atual,
como o agravado, em liberdade, representaria risco real à ordem pública, à instrução
criminal ou à aplicação da lei penal. Em outras palavras, a referência genérica à denúncia e
ao contexto investigativo não substitui a demonstração, no caso concreto, da
imprescindibilidade da prisão, ônus que não se encontra atendido pelos fundamentos
apresentados.
No ponto em que o agravante sustenta risco de influência sobre testemunhas e
destruição de provas — “inclusive em razão do poder econômico e do retorno de agentes
públicos às funções” —, a decisão agravada corretamente afastou a generalidade dessas
assertivas, consignando que se tratam de alegações baseadas em conjecturas, destituídas de
suporte fático idôneo, incompatíveis com o rigor do
do CPP, que exige motivação
art. 312
concreta e individualizada para a manutenção da medida extrema.
Assim, ausente lastro empírico mínimo quanto a atos efetivos de obstrução
atribuíveis ao agravado, não se legitima o encarceramento preventivo, sob pena de
conversão da prisão cautelar em antecipação de pena.
Também não procede a tese de que as medidas cautelares alternativas seriam
insuficientes para prevenir fuga ou resguardar a persecução penal. Isso porque a decisão
recorrida aplicou conjunto de cautelares proporcionais e diretamente voltadas à
Documento eletrônico VDA53921700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: f12513f1-7a92-4599-abb3-0b060e3db4b4

neutralização dos riscos aventados, como: (i) comparecimento periódico em juízo; (ii)
manutenção de endereço atualizado; (iii) proibição de se ausentar do Estado por mais de 7
dias sem comunicação; (iv) proibição de contato com investigados e testemunhas; e (v)
suspensão de eventuais contratos municipais com a empresa mencionada, bem como
vedação de novos ajustes durante a investigação.
Tais providências atendem aos critérios de necessidade, adequação e
proporcionalidade, respeitando a diretriz do ordenamento processual de que a prisão
preventiva constitui medida excepcional, somente cabível quando ineficazes alternativas
menos gravosas.
Em síntese, as razões recursais não afastam a conclusão de que o decreto
prisional, tal como proferido e ratificado, não atende ao padrão constitucional e legal de
fundamentação exigido, por apoiar-se em gravidade abstrata, presunções e “suposições”
acerca da origem dos valores e de sua vinculação a contratos públicos, sem indicar
elementos individualizados, atuais e concretos capazes de evidenciar a imprescindibilidade
da segregação cautelar.
Prevalecem, portanto, as medidas cautelares diversas já impostas, por se
mostrarem suficientes, adequadas e proporcionais ao resguardo do processo, consideradas,
ainda, a natureza dos delitos imputados — sem violência ou grave ameaça — e as
condições pessoais do agravado destacadas no ato coator (e-STJ fl. 394).
Nesse sentido:
1. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §4°, II. DA LEI 12.850/2013)
VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DELITOS DE FRAUDE À LICITAÇÃO,
FORMAÇÃO DE CARTEL E CORRUPÇÃO ATIVA. 2. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
ABSTRATA.
AUSÊNCIA
DE
PERICULOSIDADE.
PACIENTE
FUNCIONÁRIO
DA
EMPRESA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS (PRIMÁRIO E RESIDÊNCIA FIXA).
3.
APLICAÇÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES.
POSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 4. EXTENSÃO A QUATRO
CORRÉUS PRESOS POR FORÇA DO MESMO DECRETO DE PRISÃO (ART.
580 DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. 5.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. 6.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se
concede a ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA53921700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: f12513f1-7a92-4599-abb3-0b060e3db4b4

2. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
3. Caso em que o paciente, além de outros denunciados, foi preso cautelarmente
no dia
pela suposta prática dos crimes de organização criminosa,
24/7/2018
fraude a licitação, cartel, corrupção ativa e crimes contra o meio ambiente,
apurados no bojo da denominada "Operação Contêiner", porquanto, "pelo
menos, o ano de 2012 até a presente data", teriam se associado para cometer
crimes contra a Administração Pública, Ordem Econômica e Meio Ambiente.
Todos os pleitos examinados neste writ referem-se aos denunciados presos
vinculados à suposta organização por meio do Grupo Empresarial STANG,
atuante no setor de resíduos sólidos na região Sudoeste, Centro-Sul e Centro-
Oriental do Estado do Paraná.
4. De acordo com os autos, o paciente é funcionário do grupo empresarial
STANG, cujos proprietários também se encontram presos, atuaria no setor de
apoio às licitações, ambiente em que teria praticado as condutas relacionadas
aos certames públicos realizados de forma supostamente fraudulenta. Porém,
quanto ao periculum libertatis, o decreto não faz qualquer conexão ou
esclarecimento entre as informações relacionadas ao paciente e o efetivo risco
que ele oferece à ordem pública, caso permaneça em liberdade. Em outras
palavras, a decisão mantida pelo Tribunal não comprova a relação entre as
condutas ilícitas e a necessidade da restrição total da liberdade para fim
proposto - assegurar a ordem pública e econômica.
5. Ademais, o paciente ostenta condições subjetivas favoráveis (primário, com
residência fixa e família constituída).
Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes.
6. Os quatro requerentes, ANA PAULA WESCINSKI (secretária), FÁBIO
ANTONINHO GAMBIN (engenheiro químico), AUGUSTINHO STANG
(empresário) e ANDREI RAFAEL STANG (empresário), vinculados ao
denominado "Grupo Empresarial STANG", embora estejam presos por força da
mesma decisão, apresentam situações fáticas distintas, tinham atuações
específicas no suposto esquema criminoso, segundo o decreto prisional, o que
afasta a aplicação do
do CPP.
art. 580
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, ratificando a
decisão liminar, revogar a prisão preventiva do paciente mediante a aplicação
de medidas cautelares.
(HC n. 469.354/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2018,
15/2/2019.

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. OCULTAÇÃO DE
VALORES PROVENIENTES DE INFRAÇÕES PENAIS ANTECEDENTES.
o, CAPUT, DA LEI N.o 9.613/1998. PRISÃO PREVENTIVA.
ART. 1.
Documento eletrônico VDA53921700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: f12513f1-7a92-4599-abb3-0b060e3db4b4

FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
REVOGAÇÃO
DA
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Paciente, no âmbito da Operação Token, foi denunciada como incursa no
o, caput, da Lei n.o 9.613/1998, sob a alegação de que, previamente
art. 1.
ajustada com o seu irmão (um dos integrantes da organização criminosa),
ocultou a natureza dos valores provenientes das infrações penais antecedentes
ao adquirir o veículo Chevrolet Camaro V8, ano/modelo 2011, no valor
aproximado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) (fls. 97-98).
2. Recebida a denúncia, o Magistrado de primeiro grau designou audiência de
instrução e julgamento e determinou a expedição de carta rogatória ao
Ministério da Justiça para a citação da ora Paciente, em Portugal, bem como o
desmembramento do processo. Em
o Juízo de primeira instância,
15/02/2019,
no entanto, antevendo a intenção da Paciente de se furtar ao chamamento
judicial e prejudicar a regular instrução processual, decretou a sua prisão
preventiva e inclusão no alerta de difusão vermelha da Interpol.
3. Toda prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional,
exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de
elementos constantes dos autos (arts. 5.o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso
IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da
materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus
comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos
autorizativos previstos no
do Código de Processo Penal, no sentido de
art. 312
que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a
ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei
penal. 4. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela
Lei n.o 12.403/2011 e dos princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.o, parte
final, e § 6.o, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade
(arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão
preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a
que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais
menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no
do CPP,
art. 319
mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da
sociedade.
5. Na hipótese, não há motivação idônea para a decretação da prisão
preventiva da Paciente. A mudança do domicílio da Ré, que também tem
cidadania portuguesa, ocorreu em data anterior ao ajuizamento da ação penal,
com o inicial propósito de estudo. Até o presente estágio do processo criminal,
não há elementos concretos que apontem a intenção da Ré de furtar-se à lei
penal. Afinal, não é o fato de a Paciente residir no exterior - embora inspire
cuidados - que servirá, isoladamente, para justificar a medida extrema.
6. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva da
Paciente, se por outro motivo não estiver presa, e consequentemente determinar
a sua exclusão do alerta de difusão vermelha da Interpol, advertindo-a da
necessidade de atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova
decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a
Documento eletrônico VDA53921700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: f12513f1-7a92-4599-abb3-0b060e3db4b4

necessidade da providência ou da fixação de medidas cautelares alternativas
(art.
319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.
(HC n. 504.976/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2019,
19/8/2019.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: f12513f1-7a92-4599-abb3-0b060e3db4b4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0318378-2
HC 1.029.400 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007428320258260540 00229702320258260000 00233609020258260000
00264033520258260000 10101059220258260050 20250090335
229702320258260000 233609020258260000 264033520258260000
7428320258260540
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: HENRIQUE SOBREIRA BARBUGIANI ATTUCH
ADVOGADO
: WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP220788
ADVOGADA
: BEATRIZ ALAIA COLIN - SP454646
ADVOGADOS
: AMANDA SILVA SANTOS - SP455330
HENRIQUE SOBREIRA BARBUGIANI ATTUCH - SP508865
ADVOGADA
: JULIANA PEREIRA DE BARROS TOLEDO - SP500913
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CAIO HENRIQUE PEREIRA FABBRI (PRESO)
CORRÉU
: MARCELO DE LIMA FERNANDES
CORRÉU
: PAULO IRAN PAULINO COSTA
CORRÉU
: ANTONIO RENE DA SILVA CHAGAS
CORRÉU
: FABIO AUGUSTO DO PRADO
CORRÉU
: ROQUE ARAUJO NETO
CORRÉU
: DANILO LIMA DE RAMOS
CORRÉU
: ARY JOSE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: PAULO SERGIO GUIDETTI
CORRÉU
: EDIMILSON DE DEUS CARVALHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CAIO HENRIQUE PEREIRA FABBRI (PRESO)
ADVOGADO
: WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP220788
ADVOGADA
: BEATRIZ ALAIA COLIN - SP454646
ADVOGADOS
: AMANDA SILVA SANTOS - SP455330
HENRIQUE SOBREIRA BARBUGIANI ATTUCH - SP508865
ADVOGADA
: JULIANA PEREIRA DE BARROS TOLEDO - SP500913
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542605449560818443458@
2025/0318378-2 - HC 1029400 Petição : 2025/0114549-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:34
Código de Controle do Documento: 1587E3F6-82D0-45BA-8BDB-DCD3A73CA983

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0318378-2
HC 1.029.400 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449560818443458@
2025/0318378-2 - HC 1029400 Petição : 2025/0114549-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:34
Código de Controle do Documento: 1587E3F6-82D0-45BA-8BDB-DCD3A73CA983